Tribunal: TJDFT
Processo: 0746107-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITOS HABILITADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na ação de inventário de origem houve habilitação de crédito, cujo processo tramitou em incidente próprio, e, nesta fase processual, remanesce a discussão quanto à correção monetária e aos juros de mora em valores apontados no esboço da partilha. 1.1. O título executivo judicial referente à ação monitória que ensejou a habilitação do crédito já determinou a incidência da correção monetária e juros de mora, razão pela qual devem ser computados nos cálculos.
2. Recurso conhecido e provido.